Tribunal: TJDFT
Processo: 0745359-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. FRAUDE. SPOOFING. PHISHING. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. PADRÃO ANORMAL AO PERFIL DO CLIENTE. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DO LIMITE PREVISTO PARA O HORÁRIO NOTURNO. FALHA DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo AUTOR e RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para "CONDENAR o banco réu e a operadora de cartão de crédito a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.671,41 (três mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), corrigida monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação."
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 57222224 e 57222230). Custas e preparos recolhidos.
3. O AUTOR, recorrente, alega, em síntese, culpa exclusiva da instituição bancária, porquanto os fraudadores possuíam todos os seus dados pessoais, fato que o fez acreditar que se tratava de fato de um preposto da ré. Aduz que houve falha na prestação do serviço, pois algumas operações foram realizadas após 18h, acima do limite bancário, em curto espaço de tempo, e em valores superiores ao seu perfil financeiro. Assevera que em razão da fraude ficou descapitalizado, e impossibilitado de realizar as operações financeiras cotidianas. Pugna pela procedência total dos pedidos da exordial.
4. O RÉU, também recorrente, argumenta pela culpa exclusiva do autor. Relata que o correntista ligou no número fornecido no SMS e informou seus dados pessoais aos fraudadores. Informou que foi possível recuperar a importância de R$25.398,45. Aduz que situação se trata de caso fortuito externo. Pugna pela improcedência total dos pedidos.
5. Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 57222234 e 57222235).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O enunciado da Súmula 297 do STJ dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
8. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
9. A jurisprudência do STJ entende que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (REsp 1197929/PR).
10. A Súmula 479 do STJ estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
11. O art. 39-B da Resolução 147/2021 - BACEN dispõe que: "Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor".
12. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor recebeu um SMS, em 06/07, às 16h23, de suposta compra por ele realizada, com a informação que para cancelamento deveria ligar no número 08002890045 (ID 57221234). Neste mesmo dia, observa-se que foram realizadas 05 "resgate de investimentos" (ID 5722212 - pág.35), quatro transações em pix, às 18h04(R$2.109,87), 18h17(R$7.654,32), 19h34 (R$19.876,54) e 20h20 (R$9.876,54), totalizando o montante de R$39.517,27 (ID 57221235). Consta na tela do aplicativo do banco réu, que o limite noturno (20h às 6h) para transação pix era de R$1.000,00 (ID 57221236). Em 11/07, foi devolvido pelo banco o importe de R$24.520.13 (ID 57221239).
13. Consta do boletim de ocorrência (ID 57221244) a seguinte narrativa do autor: "(...) por volta das 18h do dia 06/07/2023, recebeu SMS que confirmava suposta compra realizada na Casas Bahia, no valor de R$ 2.375,33 e fornecia o telefone 0800 289 0045, para o caso da compra não ser reconhecida. Em virtude de não ter comprado nada naquele momento, ficou temeroso de que seu cartão bancário estivesse ''clonado'' e contatou tal número, buscando o cancelamento da compra, quando foi atendido por uma central telefônica e, depois, por Luiz Fernando, que se identificou como agente de segurança de TI do Banco Bradesco. O interlocutor confirmou todos os dados pessoais e bancários do comunicante, de forma a adquirir sua confiança e falou que seu aparelho celular estava infectado com alguns vírus e que terceiros estavam tentando realizar operações financeiras na conta, razão pela qual solicitou que a vítima inserisse códigos da aba PIX, para frustrar tais operações, mas, na verdade, se tratava de um golpe."
14. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada trata de culpa concorrente.
15. Houve negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, no dia dos fatos, e sob a orientação do fraudador, que se passava por preposto do réu, permitiu o acesso remoto de seu celular pelo criminoso.
16. Quanto à instituição financeira, esta não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores fora do padrão do correntista, contribuindo a consumação da fraude. Da leitura do extrato (ID 57222212, - pág.35), observa-se que os estelionatários realizaram 05 operações de "resgate de investimentos" e, posteriormente, efetuaram as 06 transações via pix, em sequência. Destaca-se que o saldo do autor em 05/07/2023 era de apenas R$1,00 (um real). Ademais, a ré permitiu a realização de operação, via pix, no valor de R$9.876,54, além do limite previsto (R$1.000,00) para horário noturno (20h às 6h). Tais fatos configuram falha na prestação do serviço.
17. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
18. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. Embora os fatos descritos pela autora tenham causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por inexistir violação aos direitos da personalidade. Ademais, os dissabores vivenciados pela autora decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco réu também foi vítima. O autor não comprovou que a fraude impossibilitou a realização de atividades financeiras cotidianas.
19. "A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento." AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP - Ministro Marco Aurélio Bellizze - STJ)
20. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
21. Recurso do AUTOR conhecido e improvido.
22. Recurso do RÉU conhecido e improvido.
23. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
24. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal recíproca, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.